Tribunal: CARF
Processo: 10665.720224/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720224/2016-47
ACÓRDÃO
3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIAFAL - COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E ACO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NORMAS DE REGÊNCIA. PRODUTOS LAMINADOS
PLANOS.
Com base nos critérios estabelecidos pelas Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH), aplicáveis à classificação
fiscal na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), e considerando que as definições
de “laminados planos” e “barras” encontram-se objetivamente delineadas
na Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI, conclui-se que as dimensões constantes
dos documentos fiscais ou informadas pelo contribuinte à fiscalização
devem orientar o correto enquadramento tarifário. Não se admite, para
fins de integração normativa, a utilização de definições da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, de normas siderúrgicas do Mercosul
ou de outros organismos correlatos.
IPI. FALTA DE DESTAQUE DO IMPOSTO. COBERTURA POR CRÉDITO. MULTA
DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Nos termos do art. 80 da Lei no 4.502/64, combinado com o art. 488 do
Decreto no 4.544/02 (RIPI/02), a falta de destaque do IPI na respectiva nota
fiscal enseja a aplicação de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por
cento). A existência de créditos e/ou saldo credor suficiente para cobrir os
valores não destacados — ainda que decorrente do princípio da não
cumulatividade — não elide a infração nem afasta a exigência da
penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa,
Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em razão
de suposto erro de classificação fiscal de produtos saídos com emissão de nota
fiscal. O procedimento fiscal foi instaurado para análise do direito creditório
pleiteado pela autuada, ocasião em que a Fiscalização promoveu glosas de
créditos considerados ilegítimos.
Verificou-se que determinadas saídas de produtos utilizaram classificação fiscal
considerada indevida. Para os produtos discriminados nas notas fiscais constantes
do Anexo 3 do TVF, a autuada teria empregado erroneamente o código
7214.91.00 (IPI: 0%), referente a “outras barras de ferro ou aço não ligado,
laminadas a quente de seção transversal retangular”, quando, segundo a
Fiscalização, deveria ter sido utilizado o código 7211.14.00 (IPI: 5%), referente a
“outros produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de espessura igual
ou superior a 4,75 mm”.
Promovida a reclassificação fiscal desses produtos, foram apurados débitos de IPI
não lançados, que, somados às glosas anteriormente realizadas, foram
considerados na reconstituição da escrita fiscal. Após tal reconstituição,
permaneceu saldo credor em todos os períodos analisados. Em razão desse
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
3
quadro, a Fiscalização procedeu apenas à aplicação de multa pela falta de
lançamento do IPI decorrente da reclassificação fiscal.
A autuada insurgiu-se contra o procedimento fiscal, alegando, inicialmente,
nulidade da autuação por ausência de nexo causal entre os estornos de crédito e
a multa exigida, defendendo que os estornos deveriam ser tratados em
procedimento próprio, dissociado da multa prevista no art. 569 do RIPI, sob pena
de comprometimento do direito de defesa.
No mérito, quanto aos estornos, a autuada sustenta que todos os itens são
insumos ou bens de uso e consumo empregados no processo produtivo, de modo
que o estorno imposto violaria o princípio da não-cumulatividade. Quanto à
reclassificação fiscal, afirma que os produtos apontados não constituem ferro ou
aço plano, mas barras de ferro ou aço, conforme atestado pelo Relatório Técnico
no 000.819/14 do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), devendo, portanto, ser
classificados no código 7214.91.00 da TIPI (alíquota zero de IPI) e não no
7211.14.00 (alíquota 5%), como sustentado pela Fiscalização.
Adicionalmente, a autuada argumenta que algumas vendas foram realizadas para
a Zona Franca de Manaus, ocasião em que as notas fiscais foram emitidas com
suspensão do IPI, a qual, após confirmação da internação, transforma-se em
isenção. Apresenta exemplos de notas fiscais para ilustrar tal situação.
Alega, ainda, que agiu de boa-fé, sem intenção dolosa, e com base em
interpretação razoável da legislação tributária, atraindo a aplicação do art. 112 do
CTN. Por fim, sustenta que a multa de ofício aplicada, no percentual de 75%,
afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Recorrente em face do auto de
infração, com fundamento no art. 569 do RIPI/2010 lavrado pela Receita Federal do Brasil, que
imputou multa isolada no valor de R$ 44.409,31, sob a alegação de descumprimento de obrigação
acessória decorrente do suposto enquadramento incorreto de produtos fabricados — barras de
ferro ou aço laminadas — na tabela TIPI.
A Fiscalização entendeu que determinados produtos deveriam ser classificados
como laminados planos de ferro ou aço (código NCM 7211.14.00), sujeitos à alíquota de 5% do IPI,
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
4
ao passo que a Recorrente os havia enquadrado como barras de ferro ou aço não ligados (código
NCM 7214.91.00), tributadas à alíquota de 0%.
Em razão dessa divergência, procedeu-se à reclassificação das mercadorias de NCM
7214.91.00 (“barras de ferro ou aço laminadas a quente”) para NCM 7211.14.00 (“outros produtos
laminados planos de ferro ou aço”), com a consequente exigência do imposto à alíquota majorada
de 5%.
Conforme o RIPI, a classificação fiscal das mercadorias se materializa em um dos
códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que tem por base o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias, adotado pelo Brasil por meio do Decreto n°
97.409/1988, de 23/12/1988, DOU de 27/12/1888.
Nesse sentido, o código é obtido mediante a aplicação das Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI), das Regras Gerais Complementares (RGC) e notas
complementares, todas da Nomenclatura Comum do Mercosul. E, de forma subsidiária, pelas
normas explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) de Designação e de Codificação de
Mercadorias, assim como as Notas de Seção, Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura
do Sistema Harmonizado.
A definição da classificação fiscal de mercadorias constitui atividade de natureza
tributária, na medida em que representa a aplicação da norma jurídica tributária ao fato concreto.
O auditor fiscal, no exercício dessa função, goza de liberdade técnica para formar sua convicção,
devendo, contudo, pautar-se pela estrita observância da legislação aplicável e pelos critérios
técnico-científicos que norteiam a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e as Regras Gerais
de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI). Não lhe é dado, entretanto, adotar classificação
que contrarie a sistemática normativa vigente ou que desconsidere os elementos técnicos
essenciais à correta subsunção do fato à norma.
Segundo a NESH na presente subposição 7211.90 abrange:
“os produtos semelhantes aos referidos nas posições 72.08 e 72.09, com a
diferença, todavia, de terem uma largura inferior a 600 mm.
As disposições das posições 72.08 e 72.09 aplicam-se, mutatis mutandis, aos
produtos da presente posição, com exceção das relativas à largura (ver também
as Considerações Gerais do presente Capítulo).
Entre os produtos aqui incluídos, podem citar-se as chapas universais (placas*),
com uma largura superior a 150 mm mas inferior a 600 mm, e as folhas e tiras.
As folhas e tiras são normalmente obtidas a quente, por relaminagem de certos
produtos semimanufaturados da posição 72.07, e podem voltar a ser laminadas a
fio, a fim de se obterem produtos de menor espessura e com melhor qualidade.
As folhas e tiras obtém-se igualmente por corte de chapas ou de tiras largas das
posições 72.08 ou 72.09.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
5
Os produtos desta posição podem ter sido submetidos a diversas operações, tais
como esfriamento, gofragem, arredondamento de arestas, biselamento,
ondulação, etc, desde que essas operações não lhes confiram características de
artefatos ou obras incluídas em outras posições.
Estes produtos são utilizados principalmente para arquear caixas, tonéis e outros
recipientes, para fabricação de tubos soldados, de ferramentas (lâminas de serras,
por exemplo), de perfis dobrados, de correias transportadoras, na indústria do
automóvel e para produção de numerosos artefatos (para embutimento,
dobragem, por exemplo).
Esta posição não inclui:
a) Os arames retorcidos, mesmo farpados, em tiras, de ferro ou aço, dos tipos
utilizados em cercas (posição 73.13).
b) Os grampos ondulados ou biselados, em peça ou cortados nas dimensões
próprias, para reunir peças de madeira (posição 73.17).
c) Os esboços de obras do Capítulo 82 (incluídos os esboços de tiras para lâminas
de barbear).
Esta posição não inclui:
a) Os arames retorcidos, mesmo farpados, em tiras, de ferro ou
aço, dos tipos utilizados em cercas (posição 73.13).
b) Os grampos ondulados ou biselados, em peça ou cortados nas dimensões
próprias, para reunir peças de madeira (posição 73.17).
c) Os esboços de obras do Capítulo 82 (incluídos os esboços de
tiras para lâminas de barbear).
No Capítulo 72 da TIPI se inserem Ferro fundido, Ferro e Aço, parte de uma
classificação mais abrangente, a da Secção XV, relativa aos Metais Comuns e suas
Obras. As discordâncias entre Fiscalização e contribuinte estão nas posições 7211
e
7214, cujas pormenorizações se encaixam nos códigos NM 7211.14.00, por parte
da Fiscalização, e 7214.91.00, pelo lado do contribuinte.
A regra 1a RGI dispõe que:
"Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para
os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas..."
Com efeito, os esclarecimentos para a reclassificação constam da Nota 1,
alíneas k e m, do capítulo 72.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
6
Capítulo 72 Ferro fundido, ferro e aço Notas.
l.- Neste Capítulo e, no que se refere às alíneas d), e) e f) da
presente Nota, na Nomenclatura, consideram-se:
...
k) Produtos laminados planos
Os produtos laminados, maciços, de seção transversal retangular, que não
satisfaçam a definição da Nota 1 ij) anterior:
- em rolos de espiras sobrepostas, ou -não enrolados, de largura igual a pelo
menos dez vezes a espessura, quando esta for inferior a 4,75mm, ou de largura
superior a 150mm ou a pelo menos duas vezes a espessura, quando esta for igual
ou superior
a 4,75m.
Verifica-se que os produtos industrializados pelo estabelecimento, identificados
como “Barra Chata 1/2 x 3/16” e “Barra Chata 5/8 x 3/16”, não poderiam ter sido classificados no
código NCM 7214.91.00, que abrange as “barras de ferro ou aço não ligado”, conforme definição
constante da alínea “m” da Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI.
De acordo com as especificações técnicas apresentadas, os referidos produtos
possuem espessura de 4,76 mm e largura superior a duas vezes essa espessura, características que
os afastam do conceito de barras e os enquadram, de forma inequívoca, como “produtos
laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou
chapeados, nem revestidos”, classificados na posição 7211 da TIPI.
Nos termos da alínea “k” da Nota 1 do Capítulo 72, consideram-se produtos
laminados planos aqueles de seção transversal retangular, que não atendem à definição da Nota
1-ij, apresentando largura igual a pelo menos dez vezes a espessura quando esta for inferior a 4,75
mm, ou largura superior a 150 mm ou, no mínimo, duas vezes a espessura quando esta for igual
ou superior a 4,75 mm.
Dessa forma, as dimensões e características físicas das denominadas “barras
chatas” fabricadas pela contribuinte enquadram-se precisamente nos parâmetros técnicos que
definem os produtos laminados planos, razão pela qual a classificação correta é a da posição 7211
da TIPI, e não a da posição 7214, originalmente adotada.
Nesse sentido já se manifestou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, vejamos
Acórdão no 93-007.856 – Processo no 10640.721511/2014-91
Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
–
IPI
Interessado:
ArcelorMittal
Brasil
S.A.
Período
de
apuração:
01/06/2009
a
30/04/2014

CLASSIFICAÇÃO FISCAL. LAMINADOS PLANOS DE FERRO OU AÇO. POSIÇÃO 7211.
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
7
“Os produtos industrializados pelo estabelecimento, identificados como ‘Barra
Chata 1/2 x 3/16’ e ‘Barra Chata 5/8 x 3/16’, não poderiam ter sido classificados
no código NCM 7214.91.00, que contempla os produtos definidos como ‘Barras de
ferro ou aço’ (alínea m da Nota 1 do Capítulo 72 da TIPI), pois tais produtos
possuem espessura igual a 4,76 mm e largura superior a duas vezes essa
espessura, fato que os enquadra na posição 7211 (Produtos laminados planos, de
ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, não folheados ou
chapeados, nem revestidos), consoante a alínea k da Nota 1 do Capítulo 72, a qual
estabelece a definição de ‘produtos laminados planos’, classificados na posição
7211 como: produtos laminados, maciços de seção transversal retangular, que
não satisfaçam à definição da Nota 1-ij, em rolos de espiras sobrepostas ou não
enrolados, de largura igual a pelo menos dez vezes a espessura, quando esta for
inferior a 4,75 mm, ou de largura superior a 150 mm ou a pelo menos duas vezes
a espessura, quando esta for igual ou superior a 4,75 mm.”
Conclui-se que os produtos identificados como “Barra Chata 1/2 x 3/16” e “Barra
Chata 5/8 x 3/16” não atendem às características técnicas exigidas para enquadramento na
posição 7214 da TIPI, correspondente às “barras de ferro ou aço não ligado”, porquanto suas
dimensões — espessura de 4,76 mm e largura superior ao dobro dessa medida — os enquadram,
de forma inequívoca, no conceito de “produtos laminados planos”, descrito na posição 7211.
Assim, revela-se correta a reclassificação fiscal efetuada pela autoridade autuante,
em consonância com as definições constantes das alíneas “k” e “m” da Nota 1 do Capítulo 72 da
TIPI, motivo pelo qual deve ser mantida a exigência fiscal correspondente.
A falta de destaque ou recolhimento do IPI em razão de erro na classificação fiscal
do produto configura infração material à legislação tributária, sujeitando o contribuinte à multa de
ofício prevista no art. 569 do RIPI/2010, aplicada de acordo com o art. 80 da Lei no 4.502/1964 e o
art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. A penalidade tem natureza tributária e independe da
comprovação de dolo, fraude ou simulação, bastando a constatação da supressão ou redução do
imposto devido.
Portanto, permanecendo demonstrado que a incorreta classificação fiscal resultou
em falta de recolhimento do IPI, mostra-se legítima a exigência da multa de ofício, cuja aplicação
se encontra amparada no art. 569 do RIPI/2010 e na legislação tributária correlata, devendo ser
mantida integralmente.
A multa de ofício aplicada nesses casos tem natureza tributária, não se
confundindo com penalidades de caráter meramente formal. Sua imposição decorre diretamente
da verificação de falta de recolhimento do imposto em razão de erro material na classificação
fiscal do produto, o que constitui infração à legislação tributária nos termos do art. 80, caput, da
Lei no 4.502/1964, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720224/2016-47
8
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 3120
DF CARF MF
Original